Tribunal: CARF
Processo: 11020.722633/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, consubstanciando em pagamento voluntário não se aplicando o disposto no art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/1996.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722633/2015-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.157 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARCOS ANTONIO ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes, consubstanciando em pagamento voluntário não se aplicando o
disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722633/2015-45
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.157 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.722633/2015-45

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra
acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para manter o lançamento relativo a
dedução de pensão alimentícia paga à filha maior de 24 anos. O acórdão 2003-000.029 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda devido,
quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das
normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a
que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124A.
O fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do alimentando,
deslocando-se do "dever de sustento" próprio do poder de família para o “dever de
solidariedade” resultante do parentesco, quando os filhos maiores provam não estarem
em condições de prover a respectiva subsistência ou, se até os 24 anos de idade,
frequentarem curso técnico ou de graduação universitária (Lei no 10.406, de 2002, arts.
5o, caput e § único, incisos I a V; 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632;
1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o; 1.695; 1.703; e 1.708, caput e §
único).
Mantém-se a glosa das despesas de pensão alimentícia judicial que o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. A dedução da despesa médica prevista na legislação depende de
comprovação dos respectivos pagamentos, com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
Com base nos acórdãos paradigmas no 2201-003.406 e 9202-007.117, defende o
Contribuinte a legalidade da dedução pleiteada pois a mesma decorre de acordo homologado
judicialmente, não se tratando de mera liberalidade.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.157 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.722633/2015-45

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Recurso Especial interposto pelo
contribuinte com fundamento na possibilidade de dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda dos valores pagos a título de pensão alimentícia. Defende o recorrente que a obrigação do
pagamento está prevista em acordo homologado judicialmente, inexistindo qualquer decisão
judicial que lhe desobrigue da avença, defende ainda que inexiste previsão normativa limitando o
pagamento de pensões apenas aos dependentes menores de idade.
A discussão não é nova neste Colegiado e, em que pese a argumentação
apresentada, o entendimento mais recente é convergente com aquele apresentado no acórdão
recorrido. Para ilustrar transcrevo parte do voto proferido pela Conselheira Ana Cecília Lustosa
da Cruz no acórdão no 9202-008.793, julgado na sessão de 24/06/2020:
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio
ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
homologado judicialmente, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes,
razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço
probatório.
Diferentemente, na análise do pagamento de pensão decorrente de processo judicial, no
qual há uma determinação do juiz para o pagamento de pensão, que, em regra,
ocorre com base nas regras de direito de família, há, portanto, ao meu ver, uma
presunção relativa quanto a necessidade da prestação.
Em suma, a fim de aplicar a norma de maneira a atender os seus objetivos, traço o
seguinte parâmetro:
IDADE DO FILHO
1. PAGAMENTO DE PENSÃO ESTABELECIDO
EM
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE
MENOR DE 24 ANOS
PRESUME-SE O ATENDIMENTO DAS REGRAS
DE DIREITO CIVIL PARA FINS DE DEDUÇÃO.
MAIOR DE 24 ANOS
NÃO
HÁ
PRESUNÇÃO.
DEVE
SER
COMPROVADA
A
IMPOSIÇÃO
LEGAL
DE
PAGAMENTO
E
A
AUSÊNCIA
DE
MERA
LIBERALIDADE.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.157 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.722633/2015-45

Compulsando-se os autos, não se vislumbra a existência de elementos aptos à
demonstração do atendimento às regras do direito de família quanto ao pagamento da
pensão alimentícia à filha que contava com 27 anos, no ano-calendário de 2010.
Portanto, com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema,
entendo pela impossibilidade da dedução fiscal realizada, pois, no presente caso
concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito
civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996,
abaixo transcrito:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II - das deduções relativas: (...).
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito; pois no direito
privado é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio
da autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Destaca-se que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de pagar
alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, valendo
citar o Recurso Especial no 1.665.481-PR, cujo Relator foi o Ministro Herman Benjamin:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
...
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.157 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.722633/2015-45

interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
“b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
...
Diante do exposto e adotando como fundamento as razões acima transcritas, nego
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital